Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728608-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGEA RODRIGUES FIRMINO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEORGEA RODRIGUES FIRMINO CHAVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL impugnando decisão interlocutória do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo PJE 0701588-77.2020.8.07.0018, em sede de cumprimento de sentença, após oferecimento de impugnação pelo agravado, considerando que a exequente utilizou base de cálculo em desconformidade com o título executivo, adotando número incorreto de plantões; e por estarem corretos os cálculos elaborados pelo agravado DF, julgou procedente a impugnação e homologou o valor apresentado pelo DF, condenando a credora em honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado a maior, totalizando R$1.232,24 (um mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). Em suas teses recursais, a agravante apontou ser equivocado o entendimento da decisão e o excesso de execução reconhecido, dispondo a expedição do seu RPV em valor inferior ao da impugnação. Apontou que o valor real seria superior à planilha apresentada, no valor de R$23.092,07, e que não teria errado ao contabilizar plantões em planilha diante do adicional noturno devidamente mencionado nas fichas financeiras, comprovando que os meses pedidos como devidos seriam devidos. Ao final, requereu a improcedência da impugnação e a concessão de efeito suspensivo. Juntou documentos. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Do exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, verifico que a ora agravante limitou-se a requerer a concessão de liminar somente na página inicial do agravo, sem atender às exigências legais do art. 995, parágrafo único do CPC, quanto à demonstração efetiva dos requisitos autorizativos da tutela de urgência. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Da leitura atenta da petição inicial do agravo, em momento algum houve demonstração dos requisitos probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, exigência “ope legis” do art. 995, parágrafo único, do CPC. Sua apresentação quanto à efetiva demonstração dos requisitos autorizativos hábeis à concessão da liminar foi genérica, sem indicar a probabilidade de provimento do recurso, apenas sustentando cálculos equivocados e ressaltando que os seus estão corretos, apresentando irresignação que, no mínimo, carece de maior apuração, de que inclusive o valor real da planilha seria maior. Não basta sustentar que a decisão impugnada é completamente equivocada, errada e injusta sem demonstrar, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, que o valor de RPV seria em valor muito superior ao mencionado. No mínimo, e por cautela, há de se aguardar a manifestação da parte contrária a fim de maior apuração/esclarecimentos acerca dos sustentados equívocos. Se a credora apresentou cálculos a maior, em sede de embargos do devedor/impugnação ao cumprimento de sentença (art. 535, CPC), com a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, apurado o excesso em seus cálculos, que estariam em desconformidade com o título executivo; tal questão fática controvertida, em razão de número incorreto de plantões, denota não restar demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, em sede de cognição liminar. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, apesar do esforço argumentativo para afastar decisão combatida, não tendo a agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator